Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702545-66.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLENE ALVES DOS SANTOS APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela parte requerida em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor de GIRLENE ALVES DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. O autor/apelado juntou cópia do acordo extrajudicial firmado pela parte e pugnou pela sua homologação (Id 67489437). O despacho de Id 67524464 intimou a apelante a se manifestar. A apelante se manifestou pugnando pela desistência do recurso e a homologação da transação apresentada pelo apelado (Id 67648567). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar o pedido de desistência e a autocomposição das partes. Ademais, de acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. No caso, a parte recorrente pugnou pela homologação da desistência do recurso (Id 67648567) e as duas partes pugnaram pela homologação da transação. O processo versa sobre direito disponível, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada, sendo que os patronos têm poderes para desistir/transigir (Ids 66022937, 66022938 e 66023316). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes para que produza os efeitos legais e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC c/c os arts. 932, inciso I, do CPC e 87, inciso VIII, do RITJDFT. Prejudicada a análise do recurso interposto. Transitada em julgado, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital